Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-81.2025.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006443-81.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEYKSSON MARQUES VILELA - CPF: 902.902.403-87 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), CINE NET TELECOM LTDA - CNPJ: 24.348.810/0001-00 (RECORRIDO), LUCAS VARGAS TAVARES - CPF: 023.621.881-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006443-81.2025.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial cível de Barra do Garças.

Recorrentes: CINE NET TELECOM LTDA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: NEYKSSON MARQUES VILELA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE PROVOCADO POR FIO SOLTO EM VIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Cine Net Telecom Ltda.
e
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 7.000,00, em razão de acidente sofrido pelo autor
Neyksson Marques Vilela
, atingido no rosto e no pescoço por um fio solto estendido sobre a via pública enquanto se deslocava de bicicleta para o trabalho. A sentença rejeitou o pedido de danos materiais. As recorrentes sustentam, preliminarmente,
ilegitimidade passiva
e
necessidade de perícia técnica
; e, no mérito, a
ausência de nexo causal
e do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a causa exige
prova pericial técnica
para identificação da titularidade do fio solto e, portanto, se ultrapassa a
competência dos Juizados Especiais
;
(ii) definir se subsiste o dever de indenizar das rés diante da ausência dessa prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia central reside em determinar a quem pertencia o fio responsável pelo acidente, o que demanda
análise técnica especializada
, impossível de ser suprida apenas por fotografias juntadas aos autos.

4.

Nos Juizados Especiais,
a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova
, conforme o
Enunciado 54 do FONAJE
, sendo incompatível com sua competência a produção de
prova pericial complexa
.

5.

A
Lei nº 9.099/95
, em seus arts. 3º e 51, II, veda a instrução que comprometa os princípios de
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
, razão pela qual a necessidade de perícia técnica impõe a
extinção do processo sem julgamento do mérito
.

6.

O precedente da
Turma Recursal Cível do TJMT (N.U 1009820-76.2019.8.11.0002, j. 05/03/2021)
reforça que a exigência de prova técnica afasta a competência dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos providos.
Processo extinto
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial técnica caracteriza causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais.

2.

A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material invocado.

3.

A ausência de prova técnica inviabiliza o exame do nexo causal em demandas de responsabilidade civil envolvendo rede de fiação aérea.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 51, II e 55. Enunciado 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1009820-76.2019.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 05.03.2021, DJE 10.03.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar, solidariamente, as reclamadas,
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 7.000,00
(sete mil reais)
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
. Indeferir o pedido de danos materiais.

A recorrente Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de realização de perícia técnica para o deslinde da causa. No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade com o fato narrado na petição inicial e a impertinência do dever de indenizar.

A recorrente Cine Net Telecom Ltda alega, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica e a designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, afirma a ausência do dever de indenizar.

O recorrido apresentou contrarrazões de ambos os recursos e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrido
alega que em
29.03.2025, por volta das 5h40, de um sábado, se deslocava de bicicleta para o seu trabalho na empresa JBS e como ainda era escuro a visibilidade estava bastante prejudicada, foi subitamente atingido no rosto e teve o pescoço enroscado por um fio solto que estava no meio da rua.

Um dos extremos do cabo estava preso a um poste, mas sua extensão encontrava-se irregularmente estendida pela via pública, em altura incompatível com o tráfego de pessoas e veículos. Por estar escuro e o fio não estar devidamente sinalizado ou tensionado, não conseguiu visualizá-lo a tempo, sendo atingido de forma abrupta, desequilibrando e caindo de sua bicicleta.

Devido à gravidade do acidente o Requerente foi imediatamente socorrido por pessoas que passavam no local e levado até a Unidade de Pronto Atendimento desta cidade.

Pois bem, a controvérsia dos fatos reside em saber de quem é a propriedade do fio que estava fixado de modo irregular, razão pela qual se faz por necessária a realização de perícia técnica
in loco
, a fim de esclarecer e sanar as circunstâncias trazidas aos autos.

Em que pese à juntada de registro fotográfico pelo recorrido, ele não tem o condão de suprir a prova pericial. Isso porque, as partes recorrentes argumentam que a fiação utilizada por elas é distinta daquela que atingiu o recorrido.

É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.º da Lei n.º 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. SUPOSTA FALHA NA CONSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERICIA JUDICIAL
. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida MIRIAN TIEKO LUZ DE OLIVEIRA HIRAE sustenta falha na construção da tubulação de energia elétrica do seu imóvel, razão pela qual postula reparo e danos morais decorrente de suposta falha.

2. Nos autos não há qualquer elemento probatório suficiente a comprovar a existência de falha na construção e tal fato, somente, pode ser atestado através de prova técnica, no caso pericia judicial.

3. Nesse sentido, entendo que a pericia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais.

4. Sentença reformada, ex officio, para julgar sem resolução de mérito o presente feito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso prejudicado.”
(N.U 1009820-76.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de incompetência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025